Tribunal: STF
Processo: HC 191228
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Juízo da Vara Criminal de Cruzeiro do Oeste.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 10/5/2019, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em 13/5/2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. A ordem restou denegada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - RECOLHIMENTO AO ERGÁSTULO NECESSÁRIO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA -ARGUMENTOS ACERCA DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID 19 - RECOMENDAÇÕES CNJ 62/2020 – NÃO VINCULATIVO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    I - Não se nega que a atual situação do país exige cautela e ponderação nas ordens de prisão e manutenção dessas, mas isso não significa que um agente que infringiu as leis se verá solto somente por ocasião da pandemia.
    II - Anote-se que o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná tem tomado as medidas sanitárias recomendadas para evitar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário. Inclusive, o DEPEN editou o Procedimento Operacional Padrão, para o fim de especificar as Medidas de Controle e Prevenção do Novo Coronavírus, estabelecendo diversos procedimentos de higiene a serem observados por todos aqueles que integram o sistema penitenciário, sobretudo servidores, colaboradores e terceirizados.
    ORDEM DENEGADA”
    Na presente impetração, a defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação específica. Assevera que o fundamento de que a paciente voltaria a delinquir é insuficiente, ressaltando que se trata de ré primária, que não integra organização criminosa, além de inexistir indício de que estaria envolvida com qualquer outro delito. 
    Aduz que “não se trata de delito que envolva violência ou grave ameaça, o que é requisito suficiente para a revogação da prisão frente a todos os acontecimentos provenientes do COVID-19”, destacando a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Defende a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo quanto à autoria, haja vista não restar clara a participação da paciente no suposto ilícito penal. Aponta que a garantia da ordem pública também não fica ameaçada, uma vez que a paciente não oferece motivo que leve a crer que poderá empreender fuga para se esquivar do processo crime.
    Alega ainda excesso de prazo para conclusão da instrução processual, a revelar afronta ao art. 312 do CPP e aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).
    Ao final, formula o pedido nos seguintes termos: 
    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente da imposição de prisão preventiva de forma desnecessária ao paciente, e contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em face da ora paciente, em razão de toda a argumentação esposada. À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra atos praticados por Tribunal de Justiça e por juízo de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    …
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que os atos coatores apontados pela impetrante na epígrafe deste habeas corpus são decisões proferidas pelo juízo singular, bem como pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.” (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/04/2018).
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente